Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-28.2020.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001121-28.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEVANIR LUIZ ZAMPARONI JUNIOR - CPF: 915.315.941-15 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DULCIDES FERREIRA FILHO - CPF: 034.255.371-21 (ASSISTENTE), GABRIEL DIJAN SCHMEING - CPF: 050.887.881-00 (ASSISTENTE), EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA - CPF: 693.992.801-44 (ASSISTENTE), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), COSME BOLONHA GONSALVES - CPF: 839.767.871-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO - CPF: 361.920.581-72 (ASSISTENTE), MARIA ALVES DE LIMA - CPF: 537.331.009-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, bastando para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

O princípio da autodefesa consiste apenas na prerrogativa de o réu permanecer calado e não se autoincriminar, motivo pelo qual a apresentação de documento falsificado, com o intuito de ocultar as suas anotações criminais, configura o crime de uso de documento falso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devanir Luiz Zamparoni Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.
1001121-28.2020.8.11.0078
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 304 c/c o art. 297, c/c o art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 9 anos de reclusão e 710 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 77070132, pp. 1-9).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em suma, absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 77070163, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 82506462, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 1
: No dia 03/06/2018, por volta das 01h20min, na Rodovia BR-364, sentido a Campo Novo do Parecis, nesta Comarca, o denunciado
DEVANIR LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR,
consciente e voluntariamente, transportava para fins de traficância, cinco tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando 4,550 quilogramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 04/05; Auto de Apreensão de f. 08; Imagem Fotográfica do Material Apreendido de f. 09; Termo de Compromisso de f. 11; Laudo de Constatação de fls. 31/35; Auto de Constatação do Local de Incineração de fls. 58/59; Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2
: Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
DEVANIR LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR
, consciente e voluntariamente, fez uso de documento falsificado, qual seja, uma certidão e um RG, conforme termo de interrogatório e demais elementos coligados aos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos que a Polícia Militar de Sapezal recebeu informação que uma camionete Hillux, cor prata, placa JZW-9716, passaria pela Rodovia BR-364, sentido Campo Novo do Parecis/MT, na data e horário mencionados, transportando entorpecentes.

Diante das informações, a PM realizou bloqueios na Avenida Prefeito André Antonio Maggi, paralela à Rodovia BR-364, quando avistou o veículo em questão e saíram para realizar a abordagem, com sinais intermitentes e sirene acionados.

No entanto, o denunciado DEVANIR, que dirigia a camionete, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pela Polícia Militar.

Após alguns minutos, o acusado DEVANIR perdeu o controle da camionete, vindo a colidir em um barranco a cerca de 30 (trinta) quilômetros da cidade de Sapezal/MT.

E, ao realizarem buscas no interior do veículo, os policiais localizaram uma jaqueta cor preta, pendurada no banco do motorista com 05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,550 kg.

Diante do estado grave de saúde do denunciado em decorrência da colisão de seu veículo, ele ficou hospitalizado por cerca de 06 (seis) meses e quando teve alta, tomou rumo ignorado, sendo que somente em 17/02/2020 foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Ainda, restou esclarecido nos autos que, na época dos fatos, o acusado utilizava-se de cédula de identidade falsa, contendo nome falso, qual seja LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR, o que pode ser confirmado por seu interrogatório de fls. 78/81.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais do acusado e as do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 304 c/c o art. 297, c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 dias-multa, com o valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio da portaria, boletim de ocorrência, auto de apreensão, imagem fotográfica do material apreendido, termo de compromisso, laudo definitivo, auto de constatação do local de incineração (Id. 77070057, 7707058, 77070059), além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que a droga não lhe pertencia, verifica-se que tal álibi não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado são seguros ao apontá-lo como responsável pelo transporte da entorpecente (4,6 Kg de pasta-base de cocaína).

Primeiramente, importante transcrever o depoimento do acusado em sede judicial. Veja-se:

“a
acusação de tráfico não é verdadeira
; que pegou sua certidão de nascimento e tirou um documento com nome de Luiz Zamparone Júnior; que a droga e jaqueta não eram do declarante; que trabalha com fazenda por não ter estudo; que o Dulcides era o dono da camionete e passou em Campo Novo para buscar o declarante para juntos trabalharem numa fazenda em Comodoro; que o Dulcides era o gerente da fazenda de Comodoro; que veio conversar com o declarante, enquanto este trabalhava numa máquina esteira; que o combinado era o declarante ir na frente, que o Dulcides iria chegar depois, pois teria que passar no banco e no cartório; que o Dulcides explicou certinho onde era a fazenda; que combinaram os valores, tudo certinho; que começou a trabalhar na fazenda TRJ, onde o Dulcides era gerente, em Comodoro, por uma semana; que não foi na Hilux, pois essa camionete era do Dulcides; que foi até a fazenda junto com o motorista do caminhão que carregava a máquina esteira;
que a camionete pertencia ao gerente da fazenda, o sr. Dulcides;
que explicou certinho onde ficava a fazenda TRJ, 50Km de Comodoro, depois da fazenda do prefeito; que foram direto para a fazenda; que, depois o Dulcides chegou, e começaram a andar pela fazenda, dentro da camionete; que Dulcides foi mostrando o que era para fazer de serviço; que, no dia dos fatos, choveu bastante; que o Dulcides foi para Comodoro na parte da manhã; que o declarante ficou na fazenda até meio dia; que como choveu muito e no outro dia não iria trabalhar, decidiu pegar a moto da fazenda e ir pra casa, pois fazia 15 (quinze) dias que não ia; que chegando em Comodoro, a chuva aumentou; que estava no posto, esperando a chuva passar, quando o Dulcides o ligou;
que o Dulcides pediu para o declarante levar a camionete até Campo Novo, pois iria arrumar ela e pinta-la; que iria trocar o pneu e a tampa; que deixou a moto no pátio do posto e Dulcides disse que iria resolver uns problemas em Campos de Júlio; que foi junto com o Dulcides até Campos de Júlio; que o Dulcides foi dirigindo; que deixou o Dulcides em Campo de Júlio; quelá o Dulcides passou o contato do rapaz que

estava arrumando a camionete em Campo Novo; que o Dulcides ligou para o rapaz de Campo Novo e explicou que quem levaria a camionete era o declarante; que o declarante pegou a camionete e seguiu viagem; que o Dulcides foi com o declarante até Campos de Júlio; que dirigiu sozinho de Campos de Júlio até Campo Novo dos Parecis
; que o declarante não tem habilitação e não avistou polícia nenhuma; que estava na BR e viu umas viaturas de longe; que estava com os vidros fechados, som ligado e ar ligado e que, por isso
não escutou nenhuma sirene; que viu uma viatura acompanhando, mas não que estivesse perseguindo o acusado
; que, logo mais à frente, passou alguma bicho na frente da camionete; que não sabe se foi uma anta ou um porco; que era tarde da noite e o tempo estava meio fechado; que tentou desviar do animal, momento em que perdeu o controle da camionete; que caiu num buraco e devido ao acidente, ficou 06 (seis) meses internado e teve traumatismo craniano; que ficou 01 (um) ano andando de cadeira de rodas; que, em momento algum, sabia de droga dentro do carro; que se não tivesse se acidentado, teria levado a camionete para a delegacia na hora; que não furou o bloqueio da polícia militar; que se tocou a sirene, o declarante não escutou; que as viaturas estavam na paralela da rodovia, quando o declarante passou; que a camionete, a jaqueta e a droga não eram do declarante; que a única cosia que sabia era de que o documento pertencia ao declarante;
que não sabia da droga; que pela denúncia recebida, a informação era de que a droga estava numa camionete de cor prata; que a mesma camionete estava com o Dulcides, uma hora atrás; que não desconfiou do Dulcides, pois era o gerente da fazenda; que percebeu que o Dulcides estava um pouco nervoso, ligando para um e para outro;
que apenas tomou seu energético e seguiu viagem; que nunca cometeu um crime hediondo; que hoje trabalha e sustenta sua família; que se não tivesse sido preso, levaria a polícia até Dulcides; que no termo de depoimento do Dulcides diz que ele me vendeu a camionete, mas não é bem assim; que o serviço consistia em retirar até raiz de árvore, que demoraria mais de uma semana com a máquina esteira; que o Dulcides ofereceu pagar o serviço com a camionete; que o declarante chegou a cogitar em pegar como pagamento, desde que ele reformasse o veículo, pois ele não era novo; que a Hilux devia ser modelo 2006; que um dos motivos de levar a camionete até Campo Novo era para conhecer o veículo e ver o que precisava arrumar; que, dependendo da viagem, decidiria se iria ficar com o veículo; que não pagou 45 (quarenta e cinco) mil reais nela; que, antes de pegar a direção,
a jaqueta estava pendurada no banco do motorista; que depois que voltou para o carro, ela já estava jogada no banco de trás; que não sabia da droga; que quem carrega a droga costuma escondê-la; que quem carregaria 05 (cinco) Kg de droga, dentro de uma jaqueta, jogada no banco de trás?; que isso tudo foi armação do Dulcides
; que a camionete não era do declarante; que dependia da reforma e se ela ficaria, de fato, boa para andar; que, caso contrário, não aceitaria ela como forma de pagamento”
(trecho extraído das razoes defensivas constante do Id. 77070158, pp. 3-4).

Por pertinência e para esclarecimento dos fatos, transcrevo trechos dos depoimentos dos policiais militares.

“Testemunha Arli Alves Pereira Júnior, policial militar, declarou em juízo que: “se recorda dos fatos; que estava na primeira viatura que fez a abordagem; que estavam fazendo o bloqueio de rotina na entrada da cidade, quando receberam a informação do Ten. Dijan de que passaria uma camionete Hilux transportando entorpecentes; que não sabiam a quantidade e nem quem era o proprietário do veículo, apenas conheciam a característica do veículo: uma Hilux, de cor prata; que tentaram parar a camionete, mas o condutor não obedeceu a ordem e furou o bloqueio; que, em seguida, já iniciaram o acompanhamento, utilizando sirene, sinais luminosos e avisos de todos os tipos; que, após perseguir o acusado, por aproximadamente 30 Km, a camionete capotou, tentando despistar a polícia e entrar num milharal; que o acusado teria caído num barranco e a camionete capotado; que, após o acidente, o acusado continuou conversando, de forma consciente, até o momento da chegada do SAMU; que o acusado, de fato, se machucou muito; que o acusado saiu da camionete e deitou no chão; que realizaram a aproximação com cautela, temendo que o acusado estivesse armado; que, em seguida, o depoente efetuou a busca no veículo capotado; que encontrou a droga na blusa de frio do acusado; que o acusado descosturou a blusa, retirou o forro e guardou os tabletes de droga lá dentro, tudo isso com o intento de esconder a droga; que foi encontrado 05 (cinco) peças de pasta base de cocaína; que a blusa foi encontrada dentro do carro e com um documento do acusado, dentro do bolso; que a abordagem ocorreu no período noturno; que a intenção do acusado era jogar a camionete dentro do milharal, pegar a blusa e fugir, tentando se esconder da polícia; que junto com o depoente estava o Sgt. Carneiro; que realizam esses bloqueios rotineiramente, pois a cidade sofre muito com roubos de camionetes, e não é normal uma hilux furar o bloqueio; que o acusado estava sozinho na camionete, pois o lado do passageiro ficou totalmente destruído, se houvesse alguém o acompanhando, certamente, não teria sobrevivido; que o acusado em si, sentado no banco do motorista, sofreu muito com o impacto, tendo entrado em coma; que havia a carteira do acusado com tudo esparramado no console do carro e havia também, este único documento, guardado no bolso da jaqueta, onde estava escondida a droga; que este único documento estava no nome de Luiz Zamparone; que, nesta primeira abordagem, estava o Sgt. Carneiro e o Ten. Dijan”

A testemunha Francisco de Assis Honorato Carneiro, policial militar, declarou em juízo que: “se recorda dos fatos; que realizavam um bloqueio na avenida paralela à rodovia 364, quando receberam uma denúncia, de que passaria uma camionete Hilux, de cor prata, transportando drogas; que, quando avistaram o veículo, deram ordem de parada; que o acusado não obedeceu; que iniciaram o acompanhamento utilizando sirene e giroflex; que tentaram dar sinal de luz; que mesmo assim o acusado não parou; que, após alguns quilômetros, o acusado tentou pegar uma estrada vicinal, momento em que capotou o veículo; que, em seguida, o Sd. Arli realizou a busca no veículo e encontrou dentro da jaqueta 05 Kg de substância análoga à pasta base de cocaína; que o acusado sofreu um corte e estava sangrando muito; que o tenente acionou o SAMU para atendê-lo; que acionou o guincho para trazer o carro; que não se recorda de documento falso; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que a denúncia que receberam foi anônima; que quem recebeu a denúncia foi o tenente; que estava no acompanhamento do acusado, utilizando-se de giroflex, e não houve nenhum bicho, que motivasse a jogada da camionete para o milharal; que, com a sirene e o giroflex, torna-se impossível não perceber; que o acusado estava sozinho na camionete”

“A testemunha Ednil Bosco Soares de Paula, policial militar, declarou em juízo que: “se recorda dos fatos; que teve uma participação parcial; que o tenente requereu ajuda para realizar uma varredura no local, onde a camionete capotou, pois já era tarde da noite; que foi juntamente com o Sd. Gobbi; que o tenente precisava de ajuda, pois o acusado caiu perto de uma plantação de milho; que foram recolhendo o que tinha caído da camionete do acusado; que, quando chegou no local, a droga já havia sido encontrada e o acusado socorrido; que a droga estava escondida dentro da jaqueta; que não conversou com o acusado, pois ele foi hospitalizado; que os policiais estavam fazendo uma operação na avenida paralela à rodovia, quando receberam a informação de que essa Hilux, de cor prata, iria passar, oportunidade em que realizaram um bloqueio na rodovia; que o acusado furou o bloqueio; que os policiais iniciaram o acompanhamento; que deu de perceber que o acusado queria enfiar o carro no milharal, mas acabou caindo num barranco; que a droga estava no local, quando o depoente chegou; que se recorda que era bastante droga; que se tratava de quase 05 (cinco) Kg”

A testemunha Cleyton Gobbi Cordeiro, policial militar, declarou em juízo que: “se recorda dos fatos; que estava de serviço com outros policiais; que receberam a informação de que havia uma camionete trazendo droga; que a guarnição com o tenente Dijan realizou um bloqueio na rodovia para abordar o veículo; que a camionete furou o bloqueio; que se utilizaram de todos os tipos de sinais para a camionete parar, mas não obtiveram êxito; que a camionete seguiu sua fuga até cair num barranco, chegando a capotar; que realizaram a vistoria na camionete e socorreram o acusado; que a droga foi encontrada embalada numa jaqueta; que foram acionados pelo Ten. Dijan para auxiliar na varredura do local; que chegaram no local, após o SAMU; que viu a droga embalada na jaqueta; que, quando chegou no local, o acusado já estava sendo socorrido; que viu a droga no local; que, quando chegou, a equipe do Ten. Dijan já tinha encontrado a droga e mostraram ao depoente; que a droga estava embalada e escondida dentro de uma jaqueta; que não conversou com o acusado, pois ele estava sendo socorrido pelo SAMU; que o acusado fez uma costura dentro da jaqueta e escondeu a droga lá; que não se recorda de documento”
(trecho extraído da sentença condenatória – Id. 77070133, pp.2-4).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
que o acusado estaria transportando entorpecentes.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ;
HC
n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um verbo nuclear do tipo, qual seja
transportar
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição.

Da mesma forma, não há como acolher a pretensão pela absolvição por ausência de provas com relação ao delito descrito no art. 304 (uso de documento falso) c/c o art. 297, ambos do Código Penal.

De acordo com o alegado, o acusado deve ser absolvido quanto ao
crime de uso de documento falso
, haja vista a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Releva pontuar, inicialmente, que a culpabilidade, enquanto elemento do conceito analítico de crime, requer a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, para que um comportamento seja reputado culpável, é necessário ponderar se o agente poderia ter agido de outro modo, evitando o resultado lesivo ao bem jurídico.

Em relação à inexigibilidade de conduta diversa, esclarecedor o magistério de Cleber Masson (
in
Direito Penal Esquematizado, v. 1, 3ª edição. São Paulo: Editora Método, 2010, p. 469):

“
A exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico e ilícito. Em síntese, é necessário tenha o crime sido cometido em circunstâncias normais, isto é, o agente podia comportar-se em conformidade com o Direito, mas preferiu violar a lei penal. [...] Destarte, quando o caso concreto indicar a prática da infração penal em decorrência de inexigibilidade de conduta diversa, estará excluída a culpabilidade, pela ausência de um dos seus elementos
”.

Na espécie, o acusado alegou que foi obrigado a usar documento falso para cumprir obrigações cotidianas sem que fosse responsabilizado por atos criminais cometidos no passado, já que a sua eventual prisão causaria prejuízos irreparáveis a sua família, de modo que agiu acobertado pela referida excludente, porquanto não seria razoável esperar que ele adotasse comportamento distinto.

Com efeito, ao contrário do alegado, a conduta do réu se mostra altamente reprovável, pois, em evidente ofensa à fé pública, usou documentação que sabia ser falsificada no intuito de esconder seus antecedentes criminais, assumindo identidade alheia para o nítido propósito de fugir das suas responsabilidades penais.

Ademais, ainda que o réu sustente que o uso de documento falso seria um desdobramento do direito de autodefesa, tese anos encampada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, tal entendimento encontra-se superado desde o julgamento Recurso Extraordinário n. 640.139/DF, no qual, sob a perspectiva de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou nova orientação, consoante se infere da ementa a seguir colacionada:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes
” (STF – Repercussão Geral no RE n. 640139/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.10.2011, p. 668-674).

Dessa forma, é possível afirmar que o princípio da autodefesa consiste apenas na prerrogativa de permanecer calado e não se autoincriminar, motivo pelo qual a apresentação de documento falso de identificação civil, com o intuito de ocultar as suas anotações criminais, não descaracteriza o crime definido no art. 304 do Código Penal.

Nesse contexto, comprovada a materialidade e a autoria do delito definido no art. 304 do Código Penal, inexistindo dúvidas de que o acusado
Devanir Luiz Zamparoni Junior
usou documento falso, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021